Tribunal: TJSP
Processo: 0001245-76.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001245-76.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante ALEX JUNIO RODRIGUES SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001245-76.2020.8.26.0509 - Voto no 22.919
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0001245-76.2020.8.26.0509 Araçatuba
Agravante:
Alex Junio Rodrigues Silva
Agravado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 22.919
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Cálculo de penas para fins
de progressão de regime - Sentença que homologou a fração de
3/5 (três quintos) para a progressão de regime - Reeducando
condenado por crime equiparado a hediondo que ostentava
reincidência quando da prática da segunda infração - Pleito para
retificação dos cálculos - Agravo não provido.
Trata-se de agravo em execução, contra a r.
decisão
de
fl.
24
que,
nos
autos
da
execução
no
0005236-41.2016.8.26.0496, homologou o cálculo de penas do
sentenciado ALEX JUNIO RODRIGUES SILVA, computando-se o
lapso temporal de 3/5 (três quintos) de cumprimento de pena para fins
de progressão de regime.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
01/05), a reforma da r. sentença de primeiro grau, a fim de que seja
determinada a retificação dos cálculos, para que seja computado o
lapso para fins de progressão de regime o equivalente a 40%
(quarenta por cento), previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de
Execução Penal, sob o fundamento de que a alteração legislativa
promovida pela Lei no 13.964/2019 deixou de contemplar a hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001245-76.2020.8.26.0509 - Voto no 22.919
3
do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em
crime comum.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 28/32 e mantida a decisão
pelo Juízo a quo (fl. 34), vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não provimento (fls.
46/49).
É o relatório.
O agravo interposto não merece provimento
Conforme se depreende dos autos, observa-se
que o sentenciado foi inicialmente condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas
(PEC no
0001567-67.2018.8.26.0509, fl. 17), ao cumprimento de 06 (seis) anos
e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado.
Depois disso, sobreveio nova condenação,
dessa vez também por infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40,
caput, VI, da Lei de Drogas (PEC no 0000136-27.2020.8.26.0509, fl.
18), impondo-se ao sentenciado a pena de 06 (seis) anos, 01 (um)
mês e 15 (quinze) dias de reclusão, também, no regime inicial
fechado.
Dessa forma, se observa que o recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001245-76.2020.8.26.0509 - Voto no 22.919
4
realmente, era reincidente específico em crimes hediondos, pois
condenado em dois crimes de tráfico de drogas.
A discussão do trânsito em julgado não afasta
a reincidência reconhecida, pois a doutrina de Damásio de Jesus
aponta que essa agravante quando reconhecida produz efeitos a
partir “da prática do novo crime e não do trânsito em julgado da
sentença condenatória que o julgou”(cf. Código penal anotado. 21
edição, São Paulo, Saraiva, p. 282), de modo que essa circunstância
estava presente.
Não obstante a defesa tenha se manifestado
contrariamente ao cálculo efetuado, o MM. Juiz a quo acabou por
homologá-lo, sob o seguinte fundamento:
“Páginas 318/320: Respeitada manifestação da defesa,
no tocante ao pedido de aplicação do percentual de
40% para progressão de regime, anunciado no inciso V
do artigo 112 da LEP com redação dada pela Lei n.
13.964/2019, o pedido não merece prosperar, haja
vista
previsão
expressa
de
sua
aplicação
ao
sentenciado primário.
No caso dos autos, tratando-se de sentenciado
reincidente, tendo cometido ainda crime hediondo,
mantem-se o percentual de 60% trazido pela nova lei,
sendo o mesmo aplicado em face da legislação
anterior que regia o caso, ou seja, 3/5.
Por outro lado, smj, não pretendeu o legislador deixar
situação não abarcada pela lei 13.964/2019, no tocante
aos percentuais para benefícios.
Assim, com relação ao sentenciado Alex Junio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001245-76.2020.8.26.0509 - Voto no 22.919
5
Rodrigues
Silva,
CPF:
426.781.598-41,
MTR:
889033-7, RG: 48393204, RGC: 71121753, RJI:
180602355-00, recolhido no(a) Penitenciária Compacta
de Lavínia I, não vislumbrando a existência de lei
posterior
mais
benéfica,
INDEFIRO
o
pedido,
mantendo-se a fração apontada no cálculo retro.
As peças processuais eventualmente mencionadas na
presente decisão deverão ser acessadas pelo estabelecimento prisional para complemento da
presente intimação.”(fl. 24).
Destarte, a r. sentença não merece reparo, eis
que o caso concreto não permitia outra solução que não a
observância
da
reincidência
do
reeducando
e
depois
consequentemente a adoção do percentual para fins de progressão
de regime.
Diante disso, percebe-se que a aplicação do
percentual de 60% (equivalente à fração de 3/5), previsto no artigo
112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, era possível na medida em
que tal parâmetro se aplica ao condenado reincidente em crime
hediondo ou equiparado, o que é o caso dos autos e por tais razões
há como subsistir a decisão que homologou o cálculo de penas de fls.
15/19.
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
defensivo.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator